Tribunal: STF
Processo: Rcl 73634
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela União em face da decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação. 



    Destaco os seguintes trechos da decisão embargada (eDOC 46):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 200.178, por suposto descumprimento do que decidido no RE nº 1.360.949/RS.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-5): 



    "Trata-se de demanda ajuizada em face do Estado do Rio Grande do Sul em que a parte autora postula o fornecimento da medicação Pertuzumabe 120mg, tratamento oncológico de alto custo, cuja aquisição é de competência do Ministério da Saúde, (custo inicial do tratamento R$ 209.417,60).



    (...)



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como forma de garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 1.360.949/RS, determinando-se a manutenção do processo originário na Justiça Federal" (eDoc 1, p. 8).



    (...)



    ... entendo que a orientação adotada pelo juízo reclamado está em conformidade com o paradigma do Tema 1234 e com a Súmula Vinculante 60, sobretudo em virtude da modulação dos efeitos do julgado também para os medicamentos incorporados ao SUS, naqueles processos que estavam em curso na data de 19.9.2024. 



    Registre-se, por oportuno, que naquele julgamento ficou expressamente consignado que "para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte". 



    Ausente, portanto, ofensa à autoridade da decisão emanada por esta Suprema Corte. 



    Em suma: o caso é de manutenção dos autos na Justiça Estadual, tendo em vista a modulação do efeitos determinada pelo Plenário no julgamento do mérito do Tema 1.234 e complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.”



    No recurso, sustenta-se, em suma, que a decisão embargada foi omissa quanto à condenação da parte ora embargada ao pagamento de honorários de sucumbência (eDOC 46).



    É o relatório. Decido.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte embargada, deixo de intimá-la para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Por sua vez, o artigo 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Na hipótese, não constato a presença de nenhum dos referidos vícios.



    Conforme entendimento esposado pela 2ª Turma desta Corte em casos análogos ao presente, não é cabível, no processamento da reclamação, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Logo, não há que se falar em omissão.



    Confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Fixação de verba honorária em sede de reclamação. Descabimento. Precedentes da Segunda Turma. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 57508 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-04-2024 PUBLIC 29-04-2024)



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou a correção de flagrante erro material. 2. Apesar de constatada omissão, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios em sede de reclamação, ante a natureza constitucional e o rito próprio da ação. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos, somente para sanar omissão, sem atribuição de efeitos modificativos.” (Rcl 55459 AgR-ED-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. NATUREZA CONSTITUCIONAL DA AÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 60049 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024)



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA: INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO ASSENTE NA SEGUNDA TURMA DO STF. 1. Quanto à condenação em honorários sucumbenciais, o atual entendimento desta Segunda Turma é no sentido do descabimento de fixação da referida verba honorária em sede de reclamação. 2. Em homenagem ao princípio da colegialidade, tenho adotado a conduta de acompanhar o posicionamento atual da Segunda Turma. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 53365 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-03-2023 PUBLIC 24-03-2023)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente